Tribunal: STF
Processo: RHC 57882
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
- Habeas corpus. Falta de justa causa. Tipicidade penal. Exame de prova. 1 - Descabe a invocação de falta de justa causa para o procedimento criminal se o fato narrado na denúncia constitui crime em tese. 2 - Impropriedade do habeas corpus para examinar as provas em que se baseou o Ministério público para oferecer a denúncia. 
Recurso de habeas corpus denegado.